Tribunal: STF
Processo: AO 873
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-23
Data de publicação: 2002-10-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - GRATUIDADE. A conclusão sobre o direito à
 gratuidade pressupõe
a competência do tribunal para julgar a ação, incumbindo tal exame
àquele a quem cabe
definir sobre o reconhecimento do benefício.
        COMPETÊNCIA - ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA "N", DA CONSTITUIÇ
ÃO FEDERAL.
Descabe presumir a falta de isenção de integrantes de tribunal.